Tribunal: TJBA
Processo: 8021590-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021590-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LIRIOS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
ADERBAL DA CUNHA GONCALVES NETO, BRUNO RODRIGUES DE FREITAS

AGRAVADO: TRESMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME

Advogado(s)
:
SERGIO EMILIO SCHLANG ALVES, CARLO BRAGA MAIA CARICCHIO, ALLANA COSTA NOVAIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO SEM EXTINGUIR A EXECUÇÃO. RECURSO ADEQUADO. PRELIMINAR REJEITADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS APRESENTADOS CONFORME TÍTULO EXECUTIVO. INDICAÇÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PARA INPC EM FASE DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e fixou o valor devido em R$ 604.589,03, em execução de sentença que determinou rescisão contratual e restituição de valores pagos em promessa de compra e venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se cabe agravo de instrumento contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença; e (ii) saber se é possível alterar os índices de correção monetária estabelecidos no título executivo (INCC até o habite-se e IGP-M após) para aplicação do INPC na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução, possuindo natureza de decisão interlocutória, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. O princípio da fidelidade ao título executivo, consagrado no art. 509, §4º do CPC, impede a modificação dos parâmetros estabelecidos na sentença durante a fase executiva, vedando rediscussão de pontos já definidos na decisão exequenda.

5. O título executivo estabeleceu de forma expressa os critérios de correção monetária (INCC até o habite-se e IGP-M após), não havendo margem para aplicação de outros índices na fase de cumprimento, sob pena de violação aos princípios da fidelidade ao título executivo e da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO

6. Preliminar rejeitada, recurso não provido.

____

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 509, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.954.791, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 29.03.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.122.847, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021590-08.2025.8.05.0000
, em que é agravante
LÍRIOS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e agravado
TRESMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça